Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-08.2022.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VANDERLEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 119.860.298-83 (RECORRIDO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração

1000877-08.2022.8.11.0021

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Embargante(s):

VANDERLEI MOREIRA DA SILVA

Embargado(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE NA CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU CONTRATAÇÃO DE AUMENTO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL ANTERIOR A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco reclamado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte reclamante na ação de indenização por danos morais por suposta devolução indevida de cheque no valor de R$1.500,00, condenando-o ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

Por outro lado, “Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.” (N.U 1051428-86.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, DJE 03/06/2022).

4.

In casu, o consumidor não comprovou minimamente que ao tempo da devolução do cheque sub judice possuía saldo em sua conta corrente ou a realização de contratação de limite de cheque especial em momento anterior a compensação da cártula em questão.

5.

Se o consumidor não apresentou qualquer prova de que possuía saldo em sua conta corrente no momento da devolução do cheque, ou de que tenha contratado um limite de cheque especial anteriormente a compensação da cártula, inexiste falha na prestação de serviço ou qualquer ato ilícito realizado pela instituição financeira que devolve o cheque por falta de fundos, motivo pelo qual, mostra-se ausente o dever de indenizar, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”.

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023